Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733990-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA BARBOSA MIRANDA NASCIMENTO AGRAVADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PRISCYLLA BARBOSA MIRANDA NASCIMENTO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0720752-40.2024.8.07.0001), rejeitou a alegação de nulidade, sob o fundamento de não ter havido prejuízo à ciência do conteúdo da sentença (ID 243597174, na origem). Em suas razões de agravo (ID 75147414), sustenta que, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos originários, requereu expressamente que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu advogado Marcos Antônio Andrade, inscrito na OAB/GO sob o no 30.726. Alega, contudo, que tal pedido não foi atendido, pois o referido advogado sequer foi cadastrado no sistema do Tribunal de Justiça, o que teria impedido a sua intimação regular. Em razão disso, afirma que não teve ciência da sentença proferida, tampouco do trânsito em julgado, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à possibilidade de impugnação ou pagamento voluntário da obrigação. Argumenta que a ausência de intimação em nome do advogado indicado configura nulidade absoluta, nos termos do artigo 272, §2o e §5o do Código de Processo Civil, e que tal vício compromete a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive o título executivo judicial. Refuta a tese de “nulidade de algibeira”, sustentando que só teve ciência inequívoca do processo após o bloqueio de valores em suas contas bancárias, por meio do sistema SISBAJUD, ocasião em que constituiu advogado e apresentou petição arguindo a nulidade. Assevera, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro de direito ao manter a validade dos atos processuais e o bloqueio patrimonial, mesmo diante da ausência de intimação válida. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade de atos processuais quando não observada a intimação em nome do advogado indicado. Diante disso, pugna, em sede liminar, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tramitação da ação de cumprimento de sentença, especialmente para evitar novas medidas constritivas sobre seu patrimônio. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, com a consequente declaração de nulidade da sentença proferida nos autos originários, bem como a determinação de cadastramento do advogado Marcos Antônio Andrade no sistema do Tribunal de Justiça e a republicação da sentença em seu nome. Preparo recolhido no ID 75528943. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Embora o juízo de origem tenha reconhecido a ausência de publicação das decisões em nome do patrono da agravante, conforme requerido em contestação, constatou também a ausência de prejuízo à efetiva ciência do conteúdo da sentença, tendo em vista o acesso contínuo do advogado aos autos. Com efeito, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, uma vez que, em princípio, a consulta aos autos eletrônicos por advogados constituídos demonstra inequívoca ciência dos atos processuais, de forma que a nulidade por ausência de publicação em nome do patrono poderia ter sido alegada anteriormente. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator